Tribunal: TJDFT
Processo: 0749366-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0749366-97.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JONAS DE MELO RODRIGUES PACIENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DESPACHO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JONAS DE MELO RODRIGUES, na qual formula diversos pedidos que, ao que tudo indica, dizem respeito à execução penal. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e, nada obstante aponte-se como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e para que providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator